Tribunal: TCU
Processo: 005.282/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 229/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considera-la parcialmente procedente, manter a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, com fundamento nos arts. 55, § 3o da Lei 8.443/1992 e 236, § 1o , do Regimento Interno do TCU, expedir a determinação e as orientações de que trata o item 1.8 deste Acórdão, e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Sefip: 1. Processo TC- Processo 005.282/2018-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno c/c art. 133, da Lei 8.112/1990, determinar à Ebserh e ao TRE-PI que, no prazo de 15 dias, contados da ciência desta deliberação, notifiquem o servidor para que faça a opção por um dos cargos exercidos, podendo ainda vir a acumular novamente o cargo de professor com o de Analista Judiciário do TRE/PI (especialidade medicina), desde que respeitada a compatibilidade de horários; 1.8.2. encaminhar a este Tribunal, no prazo de quinze dias, contados da opção supracitada, comprovação do exercício pelo interessado do direito de opção, nos termos que constam do item anterior; 1.8.3. dar ciência desta decisão ao denunciante.